Tribunal: TCU
Processo: 037.958/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.958/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Carnauba de Menezes (XXX.138.387-XX); Aurelia Carnauba de Menezes (XXX.320.477-XX); Gildelice Alves Azevedo (XXX.297.965-XX); Hilda Silva Alves (XXX.909.605-XX); Irany Carnauba de Menezes Castelo Branco (XXX.355.407-XX); Ivone Nunes Gomes da Cunha (XXX.152.407-XX); Maria Valeria Lima Tine (XXX.177.634-XX); Rita Cristina Alves dos Reis (XXX.267.855-XX); Samira Carnauba de Menezes (XXX.511.337-XX); Vilma Maria da Silva (XXX.871.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.